Tribunal: TJBA
Processo: 8033221-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033221-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: C. A. A. e outros

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a cobertura de internação em leito de terapia intensiva (UTI) pediátrica, a menor
sob
diagn
ó
stic
o

de
Bronquiolite Viral Aguda, com indicação médica para tratamento de urgência, mesmo durante o período de carência contratual. A Recorrente justificou o indeferimento da cobertura
na
cláusula contratual que prevê carência, ao passo que a decisão atacada entendeu ser tal recusa indevida, diante da urgência do caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a cláusula de carência contratual pode ser oposta, em casos de urgência médica; estabelecer se é legítima a recusa do plano de saúde, em custear a internação
na
UTI pediátrica, com
esteio
na carência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de carência deve ser mitigada em situações de urgência médica, especialmente quando há risco iminente à saúde ou à vida do paciente, conforme já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 597 do STJ).

4. A recusa
na
autorização para a internação em UTI pediátrica configura afronta ao direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal, e à boa-fé contratual, princípio basilar nas relações de consumo.

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão (Súmula nº 608 do STJ), devendo os pactos ser interpretados em favor do consumidor, sobretudo
nas hipóteses
que envolvam cláusulas limitativas de direito.

6.
Caracteriza
prática abusiva a negativa de cobertura de tratamento de urgência, ainda que durante o período de carência, quando constatada a imprescindibilidade do procedimento por laudo médico.

7. Compete, exclusivamente, ao profissional de saúde a indicação do tratamento mais adequado, não cabendo à Operadora de plano de saúde interferir na prescrição médica, sobretudo em situações de emergência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 47, 51, §1º, II; Súmulas nº 597 e 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.828.014/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8033221-46.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca
de Jacobina
, em que figuram como Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo
Recorrido
C. A. A., representado pela sua genitora Jamile Santos Andrade
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.